Tribunal: CARF
Processo: 11624.720077/2014-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11624.720077/2014-92
ACÓRDÃO
2301-012.013 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARNALDO EWALDO FROHLICH
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2011
ITR. ÁREA OCUPADA POR FLORESTAS NATIVAS. EXCLUSÃO. ADA.
NECESSIDADE.
A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória nos casos em que se pretenda excluir áreas ocupadas por
Florestas Nativas.
DO VALOR DA TERRA NUA - SUBAVALIAÇÃO.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o ITR/2011 pela autoridade fiscal
com base no SIPT, por falta de laudo técnico de avaliação, com ART
devidamente anotada no CREA, e elaborado em consonância com as
normas da ABNT (NBR 14.653-3), com fundamentação e grau de precisão II,
demonstrando o valor fundiário do imóvel, à época do fato gerador do
imposto, e suas peculiaridades desfavoráveis, que pudessem justificar a
revisão pretendida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Ávila Cabral – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.013 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11624.720077/2014-92
2
Diogo Cristian Denny – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Carlos Eduardo Avila Cabral,
Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende Cota, Marcelo Freitas de Souza Costa (substituto[a]
integral), Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Da Autuação
Pelo Auto de Infração de fls. 02 e 16/23, do exercício de 2011, emitido em
11/08/2014, o contribuinte identificado no preâmbulo foi intimado a recolher o
crédito tributário, no montante de R$ 155.532,61, referente ao Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural (ITR), do exercício de 2011, acrescido de multa
lançada (75%) e juros de mora, tendo como objeto o imóvel denominado
“Fazenda Palmital” (NIRF 3.595.519-8), com área declarada de 1.254,0 ha,
localizado no município de São José dos Pinhais-PR.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2011,
incidente em malha valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal No
09101/00119/2014 (fls. 03/04), entregue ao contribuinte em 25/06/2014 (AR de
fls. 05/06). Por meio do referido Termo, solicitou-se ao contribuinte que
apresentasse, além dos documentos inerentes à comprovação dos dados
cadastrais relativos a sua identificação e do imóvel (matrícula atualizada e
CCIR/INCRA), os seguintes documentos:
- Ato Declaratório Ambiental - ADA, requerido dentro do prazo legal junto ao
IBAMA;
- Laudo Técnico emitido por engenheiro agrônomo/florestal, com ART
devidamente anotada no CREA, que comprovem as áreas de florestas nativas
declaradas, identificando o imóvel rural e detalhando a localização e dimensão
das áreas declaradas a esse título, previstas nos termos da alínea “e” do inciso II
do § 1o do art. 10 da Lei no 9.393/96, que identifique a localização do imóvel rural
através de um conjunto de coordenadas geográficas definidores dos vértices de
seu perímetro, preferivelmente geo-referenciadas ao sistema geodésico
brasileiro;
- Laudo de Avaliação do Valor da Terra Nua do imóvel emitido por engenheiro
agrônomo ou florestal, conforme estabelecido na NBR 14.653 da Associação
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT com grau de fundamentação e precisão II,
com Anotação de Responsabilidade Técnica – ART registrada no Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - Crea, contendo todos os
elementos de pesquisa identificados e planilhas de cálculo e preferivelmente pelo
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.013 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11624.720077/2014-92
3
método comparativo direto de dados de mercado. Alternativamente, o
contribuinte poderá se valer de avaliação efetuada pelas Fazendas Públicas
Estaduais (exatorias) ou Municipais, assim como aquelas efetuadas pela Emater,
apresentando os métodos de avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à
convicção do valor atribuído ao imóvel. Tais documentos devem comprovar o VTN
na data de 1o de janeiro de 2011, a preço de mercado. A falta de comprovação do
VTN declarado ensejará o arbitramento do valor da terra nua, com base nas
informações do Sistema de Preços de Terra - SIPT da RFB, nos termos do artigo 14
da Lei no 9.393/96, pelo VTN/ha do município de localização do imóvel para 1o de
janeiro de 2011 no valor de:
Mista Mecanizada R$ 17.136,00
Mista Mecanizável R$ 13.709,00
Mista não Mecanizável R$ 3.514,00
Mista Inaproveitável R$ 718,00
Diante da ausência de manifestação por parte do contribuinte e procedendo a
análise e verificação dos dados constantes na DITR/2011, a Autoridade Fiscal
glosou, integralmente, a área coberta com florestas nativas, de 1.254,0 ha,
correspondente à área total do imóvel; além de alterar o Valor da Terra Nua (VTN)
declarado de R$ 300.000,00 (R$ 239,23/ha) para o arbitrado de R$ 901.626,00 (R$
719,00/ha), apurado com base no menor valor/ha, por aptidão agrícola (terra
mista inaproveitável), indicado no Sistema de Preço de Terras (SIPT), instituído
pela Receita Federal, conforme informações recebidas da Secretaria Estadual de
Agricultura do Paraná, para os imóveis localizados no município de São José dos
Pinhais, com consequente aumento do VTN tributável, disto resultando o imposto
suplementar de R$ 77.539,84, conforme demonstrado às fls. 18 e tela SIPT de fls.
15.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de
ofício e dos juros de mora constam às fls. 17, 21/23.
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
improcedente e manter integralmente o crédito tributário. Eis a decisão:
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2011
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO. DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
NÃO OCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. A impugnação tempestiva da exigência instaura a
fase litigiosa do procedimento fiscal, e somente a partir disso é que se pode,
então, falar em ampla defesa ou cerceamento dela.
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.013 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11624.720077/2014-92
4
DO ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte, quando solicitado pela autoridade fiscal, comprovar com
documentos hábeis, os dados informados na sua DITR, posto que é seu o ônus da
prova.
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, DE RESERVA LEGAL E COBERTA POR
FLORESTAS NATIVAS.
As áreas ambientais do imóvel, inclusive a área de utilização limitada/reserva legal
comprovadamente averbada à margem da matrícula do imóvel, somente são
excluídas da tributação do ITR, quando comprovado que as mesmas foram objeto
de Ato Declaratório Ambiental -ADA, protocolado tempestivamente no IBAMA.
DO VALOR DA TERRA NUA - SUBAVALIAÇÃO.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o ITR/2011 pela autoridade fiscal com
base no SIPT, por falta de laudo técnico de avaliação, com ART devidamente
anotada no CREA, e elaborado em consonância com as normas da ABNT (NBR
14.653-3), com fundamentação e grau de precisão II, demonstrando o valor
fundiário do imóvel, à época do fato gerador do imposto, e suas peculiaridades
desfavoráveis, que pudessem justificar a revisão pretendida.
Impugnação Improcedente. Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/12/2018 (fl. 206), o sujeito
passivo interpôs, em 07/01/2019 (fl. 209), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, os mesmo fundamentos de fato e de direito
apresentados na impugnação, bem representados pelo relatório da decisão recorrida, conforme
abaixo:
Cientificado do lançamento em 18/08/2014, conforme AR de fls. 26, ingressou o
contribuinte, em 15/09/2014 (fls. 29), com sua impugnação de fls. 29/37,
alegando e solicitando o seguinte, em síntese:
- propugna pela tempestividade de sua impugnação;
- faz um breve relato da ação fiscal;
- entende que o auto de infração é nulo devido ao fato de a fiscalização não ter
considerado a área coberta por florestas nativas;
- informa que o imóvel desde 2005 tem área de preservação permanente,
conforme o antigo proprietário, que assim declarava em DITR anteriores, o que
seria um motivo de anulação do lançamento, uma vez que área de APP, cortada
por rios e vegetação já em estágio avançado não é passível de tributação;
- ressalta que a área de preservação permanente é isenta de imposto, por ter seu
uso limitado, além disso, com base no art. 10, § 7o, da Lei no 9.393/96, basta a
entrega da declaração de isenção do ITR, sem que seja necessário o ADA para
demonstração das áreas de preservação permanente e de reserva legal;
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.013 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11624.720077/2014-92
5
- faz citação de julgados de Tribunais para referendar seus argumentos quanto à
área ambiental;
- ressalta que em seu imóvel existe somente mata, cortada por toda sua extensão
por rios e nascentes, sendo que somente 0,21% da área é de estradas ainda que
totalmente fechadas pelo não uso do imóvel pela massa falida Emílio Romani;
- afirma que além do curso do rio existe uma represa na área vizinha e um pedido
de Plano de Manejo Florestal, com rendimento sustentado em 1989, pelo antigo
proprietário;
- entende que a exigência do ADA para que as áreas ambientais fiquem isentas do
ITR não é admitida pelo posicionamento jurídico, por ferir o princípio da
legalidade, dentre outros princípios do direito;
- informa que foi autuado pelo mesmo fiscal na DITR/2010, entretanto, esse auto
de infração não foi impugnado, sendo o crédito de R$ 50.460,71 parcelado junto à
Receita Federal, conforme documentos anexados aos autos, sendo pago mês a
mês;
- ressalta que a presente impugnação se refere ao mesmo fato, notadamente no
que tange à área de APP, declarada desde 1989, fato que não mudou, pois a
vegetação existente próxima à Serra do Mar somente teve seu estágio avançado
com mata fechada, sendo a área totalmente inutilizada conforme comprovam os
documentos anexados aos autos;
- entende que o valor dado à área é indevido, pois foi valorizado em 200%;
- por fim, enumera os documentos acostados aos autos, requerendo seja
considerada a insubsistência e improcedência do lançamento, seja pela área ser
de APP, pela infração referente ao mesmo fato ou pela avaliação do imóvel, para
que sua impugnação seja acolhida, com a nulidade do auto de infração e extinção
do processo no 11624.720077/2014-92.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio recai sobre glosa integral de área coberta com florestas nativas, de 1.254,0
ha, correspondente à área total do imóvel, tendo em vista a não apresentação de ADA; além de
alteração do Valor da Terra Nua (VTN) declarado de R$ 300.000,00 (R$ 239,23/ha) para o
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.013 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11624.720077/2014-92
6
arbitrado de R$ 901.626,00 (R$ 719,00/ha), apurado com base no menor valor/ha, por aptidão
agrícola (terra mista inaproveitável), indicado no Sistema de Preço de Terras (SIPT), instituído pela
Receita Federal, com consequente aumento do VTN tributável.
PRELIMINAR – NULIDADE DO LANÇAMENTO.
De acordo com o Decreto no 70.235/72, especificamente seu art. 10, estabelece os
casos de nulidade. Colha-se:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Incluído pela Lei no 8.748, de
1993)
A nulidade apresentada pelo recorrente, qual seja a não consideração de área
coberta por floresta nativa para cálculo do tributo, ou seja, matéria tributável, não consta como
uma das hipóteses de nulidade acima elencadas.
Na verdade, a alegação de nulidade apresentada trata de matéria de mérito,
devendo ser apreciada quando da apreciação da matéria de fundo.
O lançamento, na forma que consta dos autos, preenche todos os requisitos legais
previstos no art. 10, do Decreto 70.235/72:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.013 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11624.720077/2014-92
7
Todos os itens acima elencados estão de forma clara evidenciados no procedimento
e, efetivamente, na notificação de lançamento, permitindo, por conseguinte, que o sujeito passivo
tenha plena consciência de todos os detalhes do tributo lançado e gerando a possibilidade ampla
de defesa.
Desta feita, de se rejeitar a preliminar.
MÉRITO.
DAS ÁREAS DISTRIBUÍDAS NO IMÓVEL
Neste ponto, entendeu a DRJ que os argumentos do sujeito passivo não merecem
prosperar, apresentando a seguinte conclusão:
Em síntese, a solicitação em tempo hábil do ADA constituiu-se um ônus para o
contribuinte. Assim, caso não desejasse a incidência do ITR sobre a área ambiental
declarada, o proprietário do imóvel deveria ter providenciado, dentro do prazo, a
protocolização do ADA/2011 no IBAMA.
Quanto à área de reserva legal mencionada, declarada com 1.254,0 ha no
ADA/1997, correspondente à totalidade do imóvel, além do ADA, seria necessário
o cumprimento de uma outra exigência, esta específica para as áreas de reserva
legal, que é de comprovar nos autos a sua averbação à margem da matrícula do
imóvel, em tempo hábil.
A exigência específica de que a área de reserva legal esteja averbada à margem da
matrícula do imóvel se encontra prevista, originariamente, no art. 16, § 8o, da Lei
no 4.771/1965 (Código Florestal), deveria ter sido realizada até a data de
ocorrência do fato gerador do correspondente exercício, qual seja, 01/01/2011,
nos termos do art. 144 do CTN c/c o art. 1o, caput, da Lei no 9.393/1996 e
conforme indicado expressamente no parágrafo 1o do art. 12 do Decreto no
4.382, de 19 de setembro de 2002 (Regulamento do ITR).
No caso, consta às fls. 87, averbação de uma área de 1.251,3 ha, que fica gravada
como de utilização limitada, conforme AV.2-32.112, de 11/01/1990, da Certidão
de fls. 86/89.
Saliente-se que a averbação tempestiva da área de reserva legal à margem da
matrícula do imóvel, não supre a necessidade de se comprovar também a
exigência relativa ao ADA. Na realidade, essa exigência constitui apenas requisito
para preenchimento e entrega do requerimento/ADA junto ao IBAMA.
Não obstante as alegações do impugnante quanto à efetiva existência da área
ambiental no imóvel e que esse fato estaria comprovado por meio da Matrícula
do imóvel, de fls. 86/89, com averbação da totalidade da área como sendo de
utilização limitada (AV.2-32.112, de 11/01/1990 – fls. 87/88), é preciso ressaltar
que esse fato não está em discussão nos autos, mas sim o fato de não ter sido
comprovado que a área declarada em 2011 tenha sido reconhecida como de
interesse ambiental por intermédio de Ato Declaratório Ambiental (ADA), emitido
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.013 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11624.720077/2014-92
8
pelo IBAMA, ou, pelo menos, que o seu requerimento tenha sido protocolado em
tempo hábil, junto a esse órgão, para o referido exercício, por ser exigência legal,
como visto.
No que pese a decisão recorrida e o recorrente mencionarem Área de Reserva
Legal, o procedimento de apuração, desde o Termo de Intimação Fiscal N° 09101/00119/2014 (fls.
3 e 4) vem tratando de declaração de Área Coberta por Florestas Nativas.
Nesta linha, a decisão recorrida em confronto com precedentes recentes firmados
pela 2a Turma da CSRF, encontra-se em total sintonia. Colha-se:
ÁREAS
COBERTAS
POR
FLORESTAS
NATIVAS
(AFN).
NECESSIDADE
DE
APRESENTAÇÃO DO ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA) COMO ELEMENTO
NECESSÁRIO E INDISPENSÁVEL PARA POSSIBILITAR A COMPROVAÇÃO E ADMITIR
A ISENÇÃO.
As Áreas cobertas por Florestas Nativas – AFN, para fins de exclusão da base de
cálculo do ITR (alínea "e" do inciso II, § 1o, do art. 10 da Lei no 9.393), exigem a
apresentação obrigatória do Ato Declaratório Ambiental(ADA), para fatos
geradores sob a vigência do § 1o do art. 17-O da Lei no 6.938, com a redação dada
pela Lei no 10.165, de 27/12/2000, não se aplicando a ressalva do § 7o do art. 10
da Lei no 9.393, com redação da Medida Provisória no 1.956-50, de 26/05/2000,
que só vai excepcionar APP(área de preservação permanente), ARL (área de
reserva legal) e ASA (área de servidão florestal ou ambiental).
(ACÓRDÃO 9202-011.496 – CSRF/2a TURMA, julgado em 18/09/2024)

Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2010
ITR. ÁREA OCUPADA POR FLORESTAS NATIVAS. EXCLUSÃO. ADA. NECESSIDADE.
A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória
nos casos em que se pretenda excluir áreas ocupadas por Florestas Nativas.
(ACÓRDÃO 9202-011.652 – CSRF/2a TURMA, julgado em 23/01/2025)
De se registrar que a simples leitura da decisão recorrida, sem o necessário
confronto com a documentação pertinente ao lançamento, poder-se-ia concluir pela aplicação da
Súmula CARF no 122, que exclui a necessidade de apresentação de ADA para o caso de registro na
matrícula do imóvel de Área de Reserva Legal.
Ocorre que, como ressaltado, o contribuinte declarou que a totalidade da área da
propriedade seria coberta por florestas nativas e não como sendo área de reserva legal.
Com isso, considerando que a decisão recorrida não merece reparos, pois que em harmonia
com o entendimento mais recente do CARF, a mesma deve ser mantida.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.013 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11624.720077/2014-92
9
Neste ponto, verificado que os argumentos apresentados no recurso voluntário são,
em essência, iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a decisão recorrida
não merece reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha
concordância com os fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos que a seguir
destaco.
Quanto ao cálculo do Valor da Terra Nua (VTN), entendeu a Autoridade Fiscal que
houve subavaliação, tendo em vista os valores constantes do Sistema de Preço de
Terras (SIPT), instituído pela Receita Federal, em consonância ao art. 14, caput e §
1o, da Lei no 9.393/96, razão pela qual o VTN declarado para o imóvel na
DITR/2011, de R$ 300.000,00 (R$ 239,23/ha), foi aumentado para R$ 901.626,00
(R$ 719,00/ha), apurado com base no menor valor/ha, por aptidão agrícola (terra
mista inaproveitável), indicado no Sistema de Preço de Terras (SIPT), instituído
pela Receita Federal, conforme informações recebidas da Secretaria Estadual de
Agricultura do Paraná, para os imóveis localizados no município de São José dos
Pinhais, consoante Termo de Intimação Fiscal de fls. 03/04 e tela SIPT, às fls. 15, e
conforme consta na “Descrição dos Fatos” de fls. 21/23.
A Autoridade Fiscal não poderia deixar de arbitrar novo Valor de Terra Nua, tendo
em vista que o VTN/ha declarado, por hectare, no exercício de 2011, de R$
239,23/ha, além de corresponder a menos de 34% do menor valor apontado no
SIPT, por aptidão agrícola (terra mista inaproveitável), de R$ 719,00/ha, para o
exercício de 2011, informado pela Secretaria Estadual de Agricultura do Paraná,
para os imóveis localizados no Município de São José dos Pinhais, também, até
prova documental hábil em contrário, é inferior não só a todos os VTN por
hectare listados, qualquer que seja a aptidão agrícola [mista mecanizada (R$
17.136,00/ha), mista mecanizável (R$ 13.709,00/ha) e mista não mecanizável (R$
3.514,00/ha)], como também ao VTN médio, por hectare, apurado no universo
das DITR do exercício de 2011, referente aos imóveis rurais localizados no referido
Município, que foi de R$ 16.704,53 /ha, como se observa da “tela/SIPT”, às fls. 15.
Há que se ressaltar que essa comparação é realizada como subsídio para
demonstrar que o VTN declarado, por ser muito inferior ao VTN médio por
hectare apurado pelos contribuintes do município, não estaria condizente com a
realidade dos preços de mercado praticados na região, como alegado pela
impugnante, salvo apresentação de prova inequívoca da inferioridade do imóvel
em relação aos imóveis da região.
Pois bem, caracterizada a subavaliação do VTN declarado e não tendo sido
apresentado o laudo de avaliação então exigido, só restava à Autoridade Fiscal
arbitrar novo valor de terra nua para efeito de cálculo do ITR/2011, em
obediência ao disposto no art. 14, da Lei no 9.393/1996, e art. 52 do Decreto no
4.382/2002 (RITR), visto que à fiscalização cabe verificar o fiel cumprimento da
legislação em vigor, sendo a atividade de lançamento vinculada e obrigatória, sob
pena de responsabilidade funcional, como previsto no art. 142, parágrafo único,
do CTN.
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.013 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11624.720077/2014-92
10
Em síntese, em se tratando do Valor da Terra Nua, caberia ser comprovado o seu
valor, por meio de Laudo de Avaliação emitido por profissional habilitado,
acompanhado de ART, devidamente anotada no CREA, que atenda aos requisitos
da NBR 14.653-3, para um Laudo com Fundamentação e Grau de Precisão II, com
ART, contendo todos os elementos de pesquisa identificados, a metodologia
utilizada e às fontes eventualmente consultadas, demonstrando, de forma
inequívoca, o valor fundiário do imóvel, a preços de 1o de janeiro de 2011, além
da existência de características particulares desfavoráveis, que justificassem um
VTN/ha abaixo do arbitrado pela fiscalização com base no SIPT, cabendo ressaltar
que tal documento deveria ter sido apresentado junto à sua impugnação,
considerando que não foi apresentado em resposta à intimação, conforme
solicitado pela Autoridade Fiscal, às fls. 03/04.
Para atingir tal grau de fundamentação e precisão, esse Laudo deveria atender
aos requisitos estabelecidos na norma NBR 14.653-3, principalmente, com a
apuração de dados de mercado (ofertas/negociações/opiniões), referentes a pelo
menos 05 (cinco) imóveis rurais, preferencialmente com características
semelhantes às do imóvel avaliado, com o posterior tratamento estatístico dos
dados coletados, conforme previsto no item 8.1 dessa mesma Norma, adotando-
se, dependendo do caso, a análise de regressão ou a homogeneização dos dados,
conforme demonstrado, respectivamente, nos anexos A e B dessa Norma, de
forma a apurar o valor mercado da terra nua do imóvel avaliado, a preços de
01/01/2011, em intervalo de confiança mínimo e máximo de 80%.
No entanto nas duas oportunidades (fases de Intimação e de Impugnação), esse
documento não foi apresentado, para comprovar o valor da terra nua do imóvel, a
preços de mercado, em 01/01/2011, limitando-se o contribuinte a argumentar
que o valor dado ao referido bem seria indevido, com valorização de 200%.
Não tendo sido apresentado Laudo de Avaliação, com as exigências apontadas
anteriormente, e sendo tal documento imprescindível para demonstrar que o
valor fundiário do imóvel, a preços de 01/01/2011, está compatível com a
distribuição das suas áreas, de acordo com as suas características particulares e
classes de exploração, não cabe alterar o VTN arbitrado pela fiscalização.
Assim, entendo que deva ser mantida a tributação do imóvel com base no VTN
arbitrado de para R$ 901.626,00 (R$ 719,00/ha), apurado com base no menor
valor/ha, por aptidão agrícola (terra mista inaproveitável), indicado no Sistema de
Preço de Terras (SIPT), instituído pela Receita Federal, conforme informações
recebidas da Secretaria Estadual de Agricultura do Paraná, para os imóveis
localizados no município de São José dos Pinhais.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar
e, no mérito, nego-lhe provimento.

Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.013 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11624.720077/2014-92
11

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 229
DF CARF MF
Original